Tribunal: TJMT
Processo: 1014781-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALCIONE RODRIGUES LIMA e OUTRO(S), com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais de n. 1026180-95.2021.8.11.0041, ajuizada em face de GALVÃO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI e OUTRO(S), indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam compelir as agravadas a pagarem a quantia de R$ 5.469,13 (cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos) para conserto do veículo delas adquirido, bem como disponibilizarem um carro reserva até o conserto definitivo do Ford Fiesta, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placa OBI-2772.
Para tanto, as agravantes alegam que após 3 (três) dias da aquisição do veículo objeto da lide, em 13.07.2020, o carro passou a apresentar defeitos, tendo sido encaminhado diversas vezes ao mecânico das agravadas, que não solucionou os problemas.
Afirmam que, então, contactaram um mecânico de sua confiança, que constatou que o motor estava prestes a fundir, sendo necessário, para o conserto do automóvel, a quantia pleiteada em sede de liminar ao juízo de base, que restou indeferida.
Sustentam que as agravadas têm a obrigação de pagarem o conserto do veículo, que será realizado pelo mecânico de confiança das agravantes, assim como disponibilizarem um veículo reserva, até que aquele adquirido das agravadas fique pronto.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço das agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que a discussão gravita em torno do pedido liminar para compelir as empresas demandas, ora agravadas, a pagar o valor do conserto do veículo adquirido pelas agravantes, ou fornecer-lhes um veículo reserva, sob o argumento de que o bem móvel objeto da lide apresentou problemas desde a sua aquisição, os quais não foram sanados até o momento pelas requeridas.
Ocorre que, à primeira vista, verifica-se que a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, a origem dos defeitos apresentados pelo automóvel adquirido pelas agravantes, bem como a relação das agravadas com os supostos vícios.
Ademais, as próprias agravantes afirmam que o problema do veículo persiste há mais de ano, de forma que não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, o efetivo prejuízo que as agravantes suportariam em aguardar o julgamento da lide, na origem.
Além disso, a concessão da medida pleiteada imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC).
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.